Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO. DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. COMPENSAÇÃO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa da indenização (STJ 257).
2. O autor é vítima de acidente de trânsito e, portanto, beneficiário do seguro. Assim, não se cogita de direito de regresso nem de compensação pelo não pagamento do prêmio.
3. Honorários fixados por equidade, ante o valor ínfimo da condenação.